Tribunal: TJSP
Processo: 2272909-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Indeferimento do benefício à pessoa jurídica – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272909-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante UNIFIP -
FRANCA INFORMÁTICA LTDA, é agravado VANILSON LEONEL CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272909-27.2020 – FRANCA.
Agravante: Unifip Franca Informática Ltda.
Agravado: Vanilson Leonel Cardoso.
Juiz: Humberto Rocha.
Voto 25.674
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Indeferimento
do benefício à pessoa jurídica
Indicativos da
possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios Demais, falta de prova
da incapacidade da empresa de suportar encargos
do processo (súmula 481 do STJ)
Decisão
mantida

Recurso
desprovido,
com
determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança da
agravante ao agravado, indeferiu justiça gratuita, determinado, em 15 dias,
o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial
(fls. 33/37).
Diz-se impossibilitada de pagar custas e despesas processuais,
passando por graves dificuldades financeiras, visto que sua área de
atuação, a educação, foi intensamente afetada pela pandemia da
COVID-19. Além disso, a documentação acostada demonstra sua
hipossuficiência. Colaciona jurisprudência. Pede efeito suspensivo que
deferi (fl. 122).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
gratuidade da justiça tanto para pessoa natural quanto para a pessoa
jurídica deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e §
3o do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os
demais artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados
com a entrada em vigor desse Código (vide artigo 1.072, III).
Assim, além dos fundamentos legais aplicáveis, acima
consignados, deverá também ser observado o teor da súmula 481 do STJ,
tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo prova de que não
pode arcar com os encargos processuais.
Para prova da impossibilidade de recolher custas e despesas
processuais, juntou a agravante procuração com poderes para firmar
declaração de hipossuficiência econômica (fl. 25), cópias de declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (ECF) do ano de 2019 (fls. 44/72), de
diagnóstico fiscal na Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (fls. 73/76),
cópias de consulta aos débitos inscritos em dívida ativa (fls. 77/81), de
demonstração contábil
balancete de verificação patrimonial
do
primeiro semestre de 2020 (fl. 82), declarações de débitos e créditos
tributários federais (fls. 113/118), além de e cópia de consulta ao site do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a demonstrar inúmeros processos em
que figura como parte (fls. 119/120).
Analisando esses documentos, constata-se que a recorrente
não demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios.
Isso porque, à vista do documento de fls. 23/24, vê-se tratar-se
de sociedade limitada com finalidade lucrativa, pois.
A par disso, embora alegue atuar no ramo da educação,
verifica-se pela ficha cadastral da Jucesp (fls. 23/24) que, além de
treinamentos em informática, atua também no comércio varejista de
equipamentos e suprimentos de informática.

No mais, o relatório de escrituração fiscal juntado (fls. 44/72),
bem como seu balancete de verificação (fl. 82), demonstram
movimentação de vultosas quantias, incompatível com o benefício
pleiteado.

Cumpre anotar que a existência de dívidas, inclusive fiscais
(vide fls. 77/81 e 113/118), não são suficientes para demonstrar
impossibilidade de pagar custas.
À luz desses elementos, é inelutável a inferência de que não
houve efetiva comprovação da propalada impossibilidade financeira.
Desse modo, constata-se que a empresa recorrente não
demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
A respeito mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde
logo, a necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa
jurídica - Ausência de elementos induvidosos de prova
quanto à alegada hipossuficiência econômica - Necessidade
de prova da alegada precariedade da situação econômica -
Agravantes quedaram-se inertes, não trazendo qualquer
elemento aos autos que sustentasse suas alegações, sendo o
indeferimento de rigor - Alegações apresentadas pelo sócio
pessoa física também não têm o condão de levar ao
deferimento do benefício, pois sequer apresentou declaração
de renda ou qualquer outro elemento que comprovasse seu
estado de necessidade, não servindo a mera declaração para
o convencimento da condição de pobreza - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1

Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
20/4/2010 Data de registro: 27/4/2010).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus ao benefício.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado
do que se aferirá e providenciará em primeira instância.
Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19817
Agravo de Instrumento no 2272909-27.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Unifip - Franca Informática Ltda
Agravado: Vanilson Leonel Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A recorrente sustenta que faz jus as benesses da gratuidade
da justiça, indeferidas pela r. decisão agravada.
Pois bem.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
A agravante juntou com a inicial Recibo de Entrega de
Escrituração Contábil período de apuração 01/01/2019 a 31/12/2019 (fls. 25/53
e 65/93), Diagnóstico fiscal na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls.
54/62), Balancete de verificação patrimonial do primeiro semestre de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 63/64), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (fls. 95/99) e
Certidão de processos em tramite perante o Tribunal Regional do Trabalho da
15a Região em que a recorrente figura como parte (fls. 100/101).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Neste sentido, vale trazer à baila o precedente do ilustre
Desembargador Jairo Oliveira, membro desta C. 15o Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção
de
pré-executividade.
Pretensão à complementação do valor do imóvel penhorado e reserva
de 40% do valor da arrematação. Ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido, neste
ponto. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoas físicas. Indeferimento de
plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de
concessão de prazo aos recorrentes para a comprovação da alegada
hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2242601-42.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data
de Registro: 09/03/2020).
E o julgado do Exmo. Desembargador Costa Netto, da 9a
Câmara, indicando a necessidade de concessão de prazo para a comprovação
da situação de hipossuficiência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência
Decisão anulada, de ofício
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005248-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018) (g.n.).
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto, NÃO
SE CONHECIA DO PRESENTE RECURSO, anulando-se a decisão proferida
e determinando-se o retorno dos autos para que seja concedida oportunidade
à agravante de comprovação da hipossuficiência financeira e, em seguida, seja
o pedido reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
13C78D95
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13EDC0D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272909-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.